Tribunal: TJSP
Processo: 1022697-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ção da documentação comprobatória da hipossuficiência da autora – Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e 290, ambos do Código de Processo Civil - Não comprovação da hipossuficiência alegada nesta via recursal - Hipótese em que, embora se mantenha o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não subsiste o fundamento da extinção do processo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento do feito, mediante intimação da autora para recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento da distribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1022697-91.2020.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS/ESTÉTICOS – Extinção decretada em razão de descumprimento de ordem judicial de complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência da autora – Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e 290, ambos do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS/ESTÉTICOS – Extinção decretada em razão de descumprimento de ordem judicial de complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência da autora – Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e 290, ambos do Código de Processo Civil - Não comprovação da hipossuficiência alegada nesta via recursal - Hipótese em que, embora se mantenha o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não subsiste o fundamento da extinção do processo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento do feito, mediante intimação da autora para recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento da distribuição.